Tribunal: TJES
Processo: 5005737-60.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005737-60.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO FREITAS MENEZES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTR
IB
UIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça decidido anteriormente por decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é legítimo o cancelamento da distribuição do feito diante da ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC.
4.
A ausência de interposição do recurso cabível ou de decisão judicial que suspenda os efeitos do indeferimento do benefício acarreta a preclusão da matéria, vedando sua rediscussão em sede de apelação.
5.
Intimada a parte para recolher as custas processuais e permanecendo inerte no prazo de 15 dias, impõe-se o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.
6.
O cancelamento da distribuição não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído.
7.
A ausência de recolhimento das custas iniciais constitui óbice à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser impugnado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.
10.
É cabível o cancelamento da distribuição do processo quando, indeferida a gratuidade de justiça, a parte deixa de recolher as custas iniciais no prazo previsto no art. 290 do CPC.
11.
A ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação do advogado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO FREITAS MENEZES
em face da r. sentença do evento 16505748, integrada pela r. decisão do evento 16505753, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na forma do artigo 290 c/c artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição da ação de repactuação de dívidas movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
;
NU PAGAMENTOS S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas, proposta pelo ora apelante em desfavor dos bancos ora apelados, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O autor/apelante alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que aproximadamente 40% (quarenta por cento) de sua renda líquida mensal estaria comprometida com descontos decorrentes de empréstimos consignados, o que comprometeria seu mínimo existencial e a própria dignidade da pessoa humana.

Requereu a instauração do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC, com designação de audiência conciliatória global, bem como a revisão e repactuação das dívidas.

O juízo
a quo
indeferiu (evento 16504876) o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. Intimado para proceder ao recolhimento das custas iniciais, o autor quedou-se inerte, deixando de atender à determinação judicial.

Diante disso, aplicando o disposto no art. 290 do CPC, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição .

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de acordo com o art. 101,
caput
, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do CPC, sendo que no recurso de nº 5000545-66.2025.8.08.9101, a Terceira Turma Recursal determinou a intimação de Leandro Freitas Menezes para proceder à distribuição ao juízo competente, ante o manifesto equívoco na interposição perante aquele órgão (evento 16505747).

O referido decisum foi mantido pela Terceira Turma Recursal (evento 16505750), tendo transitado em julgado no dia 05 de setembro de 2025 (evento 15878982 daqueles autos), portanto, não houve pronunciamento judicial favorável ao ora apelante para afastar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que, após o indeferimento o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos (mitra arquidiocesana de vitória), determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à Assistência Judiciária Gratuita com base em presunção de hipossuficiência; e (II) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legal diante da pendência de agravo de instrumento que discutia o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. III. Razões de decidir. 3. A concessão de Assistência Judiciária Gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos (art. 98 do CPC). A ausência de provas documentais impede a concessão do benefício.
4. O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais.
lV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de Assistência Judiciária Gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos depende de comprovação de hipossuficiência financeira. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 290, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ. (TJES; AC 5022070-20.2021.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 04/11/2024)

Impende destacar que a sentença terminativa não tangenciou a assistência judiciária gratuita, logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi veiculado em decisão em face da qual o Apelante não manejou o recurso cabível, sendo forçoso concluir que operou-se a preclusão da matéria. 2. Nesse sentido, estabelece o artigo 101 do CPC que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
3. Desta feita, não se admite a impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de Apelação em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, pois neste decisum não foi apreciado tal requerimento.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5000767-70.2023.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/03/2024; Publ. 14/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que deve ser deferida a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de pagamento das custas, foi correto, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (II) estabelecer se a matéria relativa à Assistência Judiciária Gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição do processo é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do código de processo civil.
4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu válida e eficaz, pois, embora a apelante tenha interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo impedimento ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 5. A ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal implica a preclusão da matéria e impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição do feito é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não impede o prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 3. A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação, devendo a matéria ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael americano camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2023. (TJES; AC 5003684-73.2024.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

Além disso, percebe-se que o apelante não procedeu ao recolhimento das custas prévias dentro do prazo de 15 (quinze) dias do art. 290 do CPC, após a ciência da citada decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, portanto, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, bem como a cobrança das custas, nos ditames do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507);3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...] (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);
4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES; AC 0022720-22.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004413-27.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento. 2. O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).
3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC. 4. O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0008291-79.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física a insuficiência de recursos, não tendo tal panorama restado demonstrado nos autos quanto à recorrente. 2. A declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda acostada (ano-calendário 2018) informa deter a recorrente vários bens, não se dispondo de outras mais recentes que ilustrassem decaimento patrimonial significativo. Do documento constam, além da indicação de pagamento realizado a título de previdência complementar, a titularidade de dois bens imóveis, um automóvel e seis aplicações bancárias diversas, entre outras informações, às quais há de se somar o benefício recebido da Previdência Social e os valores auferidos em razão da sociedade empresária que então integrava. 3. Ainda que crível se afigure não mais deter a renda advinda da atividade empresarial, que é o próprio objeto deste feito e de outro que comprovou ter proposto, as cópias de extrato bancário apresentadas apenas se referem a um dos vínculos bancários que detinha, não fazendo prova exauriente quanto a sua atual condição econômica já que existentes os demais declarados. 4. A comprovação dos gastos pessoais e da realização de empréstimo junto a familiar, ao revés da linha argumentativa, vão de encontro à afirmação de carência de recursos, pois assumida prestação mensal da ordem de R$1.000,00 para quitação do mútuo sendo que o benefício previdenciário que afirma ser sua única fonte de renda apenas lhe assegura R$1.045,00. 5. A incongruência mencionada resta mais evidente quando considerada a informação colhida pela magistrada primeva a partir de consulta ao sistema RENAJUD, qual seja, de que a recorrente recentemente adquiriu o veículo Honda/Fit Personal 2020/2020, não superada pela afirmação recursal (desacompanhada de esclarecimento documental) quanto ao bem encontrar-se alienado fiduciariamente. 6. Descabida a aplicação ao caso do disposto no artigo 290 do CPC por em nada aproximar-se o presente feito de sua previsão normativa, subsumindo-se, em verdade, ao artigo 90, que expressamente atribui ao desistente as despesas e os honorários devidos.
O cancelamento da distribuição tem lugar quando a parte autora não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, e, de qualquer modo, encerra débito a ser lançado em desfavor do autor da ordem de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs, conforme artigo 11 da Lei nº 9.974/2013.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014211-48.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/06/2021; DJES 23/07/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza